Tribunal: TJES
Processo: 5001060-95.2023.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001060-95.2023.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DO CARMO LEITE CREMA e outros

APELADO: VITORIO FRANK BRUNORO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Maria do Carmo Leite Crema e Kleilton Patrício Dalfior contra a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo o processo sem julgamento de mérito por inadequação da via eleita, fixando honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00. Os recorrentes buscam a reforma da sentença para fixação de honorários conforme o §2º do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em análise consiste em verificar se o recurso de apelação é admissível, diante da interposição prévia de embargos de declaração pela mesma parte, configurando possível violação ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A interposição simultânea de embargos de declaração e apelação contra a mesma decisão judicial pela mesma parte viola o princípio da unirrecorribilidade, caracterizando a preclusão consumativa.

2. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal já firmaram entendimento no sentido de que, havendo múltiplos recursos interpostos pela mesma parte contra a mesma decisão, apenas o primeiro deverá ser conhecido, restando inadmissível o recurso subsequente.

IV. DISPOSITIVO

3. Recurso não conhecido.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 9º, 10 e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0008366-21.2019.8.08.0048; STJ, AgInt no REsp nº 2.083.991/SC, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 01.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001060-95.2023.8.08.0040

APELANTE: MARIA DO CARMO LEITE CREMA E KLEILTON PATRÍCIO DALFIOR

APELADOS: VITORIO FRANK BRUNORO E ELIANE RIBEIRO DE ARAUJO BRUNORO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação de cumprimento de sentença” proposta por VITORIO FRANK BRUNORO E ELIANE RIBEIRO DE ARAUJO BRUNORO, ora Apelados, em face de Ney Claudio Aguiar Santos e Roberta Leite Pereira Aguiar Santos.

Pela sentença id 9425918, o Juízo
a quo
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença extinguindo o processo sem julgamento de mérito por inadequação da via eleita, por não ter o cumprimento de sentença sido deflagrado nos mesmos autos do título executivo judicial (processo n. 5000235-54.2023.8.08.0040), fixando honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais)

Irresignados, os Apelantes MARIA DO CARMO LEITE CREMA E KLEILTON PATRÍCIO DALFIOR, em suas razões recursais id 9425924, pugnam, em síntese, pela reforma da sentença para que sejam fixados honorários na forma do §2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Devidamente intimados, os Apelados não apresentaram contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Em tempo, retifique-se a autuação para constar como Apelantes MARIA DO CARMO LEITE CREMA E KLEILTON PATRÍCIO DALFIOR.

Vitória, 18 de Outubro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001060-95.2023.8.08.0040

APELANTE: MARIA DO CARMO LEITE CREMA E KLEILTON PATRÍCIO DALFIOR

APELADOS: VITORIO FRANK BRUNORO E ELIANE RIBEIRO DE ARAUJO BRUNORO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação de cumprimento de sentença” proposta por VITORIO FRANK BRUNORO E ELIANE RIBEIRO DE ARAUJO BRUNORO, ora Apelados, em face de Ney Claudio Aguiar Santos e Roberta Leite Pereira Aguiar Santos.

Pela sentença id 9425918, o Juízo
a quo
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença extinguindo o processo sem julgamento de mérito por inadequação da via eleita, por não ter o cumprimento de sentença sido deflagrado nos mesmos autos do título executivo judicial (processo n. 5000235-54.2023.8.08.0040), fixando honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais)

Irresignados, os Apelantes MARIA DO CARMO LEITE CREMA E KLEILTON PATRÍCIO DALFIOR, em suas razões recursais id 9425924, pugnam, em síntese, pela reforma da sentença para que sejam fixados honorários na forma do §2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Devidamente intimados, os Apelados não apresentaram contrarrazões.

PRELIMINAR
EX OFFÍCIO
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA

Inicialmente, impõe-se consignar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido que a vedação à decisão surpresa, prevista nos arts. 9º e 10, do Código de Processo Civil, não se aplica à análise dos requisitos de admissibilidade recursal (neste sentido, confira-se o agravo interno no recurso especial n. 1828104/MT).

Volvendo os olhos ao caso concreto, extrai-se que os Apelantes, no dia 22.02.2024, opuseram embargos de declaração (id 9425923) e, na sequência, o presente recurso de apelação (id 9425924).

Ocorre que, como cediço, o princípio da unirecorribilidade, manifestado pela preclusão consumativa, veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial pela mesma parte (salvo a hipótese de cabimento de recurso especial e extraordinário), de forma que apenas o primeiro poderá ser conhecido, no presente caso concreto, os embargos de declaração já oportunamente apreciados pelo Juízo
a quo
.

Esse entendimento foi recentemente reiterado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO.

1. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante a preclusão consumativa.

2. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no REsp n. 2.083.991/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 10/10/2024.)

Nesse mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE E À PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL DIANTE DA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O ora agravante opôs embargos de declaração e interpôs recurso de apelação simultaneamente diante da r. sentença proferida em primeiro grau, situação que caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. 2. Isso porque, o sistema recursal veda a interposição de dois recursos concomitantemente pela mesma parte contra a mesma decisão, dada a preclusão consumativa e a singularidade recursal 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES - Apelação Cível nº 0008366-21.2019.8.08.0048; Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 07.10.2024)

Ante o exposto, não conheço do presente recurso de apelação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, não conhecer do recurso de apelação.